Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727968-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Associação Pro Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil Agravado: Fernando Fernandes Pinheiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Pró Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil - AMOBB contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0740440-27.2020.8.07.0001, assim redigida: “A penhora de percentual dos proventos percebidos pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados dos Pretórios, "in verbis": "(...) 1. A jurisprudência desta Corte, com respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, permite a penhora de percentual de valores existentes em conta corrente, hipótese que não se confunde com penhora direta de verba salarial. 2. Não é admissível, nos termos do art. 649, inc. IV do Código de Processo Civil, a penhora de vencimentos diretamente em folha de pagamento, ainda que a constrição incida apenas sobre percentual da verba. (...)". (TJDFT - Acórdão n.o 561.857, 20110020193338AGI, 3.a Turma Cível, julgado em 25/01/2012, DJ 02/02/2012 p. 115) "(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em contracorrente, nas hipóteses de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)". (STJ - REsp 805.454/SP, 5.a Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010) Posto isso, INDEFIRO a penhora de percentual dos proventos percebidos pelo executado. Considerando que a quantia constrita, conforme decisão, ademais preclusa (id. 158325981), e relatório de ids. 1253855520 e 153855524 encontra-se depositada em conta judicial vinculada a este feito e Juízo; e o requerimento de id. 155871660, oficie-se, independente de preclusão desta decisão, ao Banco de Brasília - BRB, solicitando-lhe a disponibilização em favor: - da credora ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – AMOBB, CNPJ no 01.226.053/0001-98, de R$ 1.713,60 (um mil setecentos e treze reais e sessenta centavos), acrescidos dos consectários legais depositados na conta judicial no 1552268133, mediante transferência eletrônica para a conta corrente do Banco Sicoob de n.o 13.537-2, agência 4041, de sua titularidade; e - do escritório de Advocacia Fábio Augusto Advocacia, CNPJ no 24.902.289/0001-00 (id. 79195552), de R$ 428,40 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), acrescidos dos consectários legais depositados na conta judicial no 1552268133 (id. 158624151), mediante transferência eletrônica para a conta poupança do Banco do Brasil de no 4.7777-X, variação 51, agência 1887-2, de sua titularidade. Sem prejuízo, promova a exequente o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48910653), em síntese, que a regra da impenhorabilidade do montante mensal da remuneração pode ser mitigada no caso em análise, para admitir a penhora do quantum correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da remuneração recebida pelo devedor até a satisfação do crédito. Argumenta que ocorreram algumas constrições contra o agravado e os valores penhorados não alcançaram o total da dívida. Ressalta que o agravado é servidor público aposentado e o bloqueio de 15% (quinze por cento) mensais dos seus proventos não irá afetar o seu mínimo existencial. Requer, portanto, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a penhora do montante de 15% (quinze por cento) da remuneração recebida pelo devedor até o adimplemento integral da dívida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 48910655 e Id. 48910656). Sobreveio a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 48998979). O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 49931168). Na sequência o acordão referido no Id. 52165023 negou provimento ao recurso. Os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram igualmente desprovidos (Id. 54306796). O recorrido interpôs recurso especial contra o aludido acórdão e apontou divergência entre o teor do ato decisório recorrido e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema (Id. 55788014). O aludido recurso foi provido. Na oportunidade o Eminente Relator, Ministro Marco Buzzi, determinou o retorno dos autos do processo a este Egrégio Tribunal de Justiça para a análise da penhora de percentual do montante da remuneração mensal recebida pela agravante e da possibilidade de comprometimento da subsistência da recorrida (Id. 62811504). Os autos do processo foram devolvidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para reapreciação do recurso (Id. 62867405). Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se nos autos do processo de origem que o Juízo singular proferiu decisão que reconheceu o adimplemento integral da obrigação, com a determinação de remessa dos autos para o arquivo (Id. 173565308 dos autos do processo de origem). Ressalte-se, a propósito, o entendimento predominante consolidado nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator